Tribunal: TJDFT
Processo: 0729052-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0729052-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS PREJUDICADOS DO CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL - ETAPA "C" AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS PREJUDICADOS DO CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL - ETAPA "C", contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que na Ação Civil Pública no 0722761-14.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C, indeferiu a gratuidade de justiça por ela vindicada, determinando, ainda, a emenda da inicial. Em suas razões, aduz que atua na defesa dos interesses dos seus associados no que diz respeito ao objeto da ação, tratando-se de instituição sem fins lucrativos. Sustenta que, nos termos dos artigos 87, caput, do CDC e 18 da LACP, somente haverá condenação da associação autora em honorários de advogados, custas e despesas processuais se comprovada má-fé. Caso contrário, não há que se falar em condenação, dispensando-se o adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas para o ajuizamento da ação pelo legitimado coletivo. Colaciona precedentes em abono à sua tese, além de ressaltar a sua hipossuficiência, de forma que ainda assim faria jus ao benefício postulado. Assevera que a decisão agravada merece reforma também na parte que determinou a emenda da inicial, uma vez que formulou pedido certo e determinado quanto ao dano moral, quanto ao pedido de ressarcimento de taxas condominiais, não havendo qualquer vício ou impropriedade procedimental nos pedidos. Aduz que o valor da causa indicado é razoável e, como pontuado no item 125 da inicial, nele foi considerando de forma módica e estimativa os valores dos lotes envolvidos e o pedido de valor certo sobre os danos morais. Sustenta que o risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais e emenda da petição inicial, sob pena de extinção do feito. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça e determinado o imediato processamento da ação na origem, nos termos em que ajuizada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinou o recolhimento de custas e a emenda da inicial quanto aos pontos indicados, sob pena de indeferimento da inicial. Assim, sem qualquer mais profunda análise meritória, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar o indeferimento da inicial, com o consequente cancelamento da distribuição de origem, pela ausência do recolhimento de custas processuais e de emenda da inicial, antes de mais profunda análise e do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO a fim de suspender o trâmite da ação de origem até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator